Tribunal: TJDFT
Processo: 0716203-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0716203-24.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELA ALVES DOS SANTOS BEZERRA AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO PAN S.A, MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, BANCO AGIBANK S.A, AVON COSMETICOS LTDA., RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A, CIASPREV - CENTRO DE INTEGRACAO E ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS PREVIDENCIA PRIVADA, ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por DANIELA ALVES DOS SANTOS BEZERRA contra decisão proferida nos autos da ação de conhecimento (processo no 0709099-75.2023.8.07.0001), que tem como réus o BANCO PAN S.A. e outros. A decisão agravada indeferiu o pedido de antecipação de tutela em que a agravante pede para suspender os descontos diretos na sua conta corrente relativos a contratos de empréstimos e cartão de crédito (ID 154044036): “Defiro a gratuidade de justiça. Anote-se. Realmente não é possível exigir a apresentação de plano de pagamento nesse momento, porém sem ele não há como vislumbrar a probabilidade do direito autoral, outro requisito para a concessão da tutela provisória. Por isso, INDEFIRO o pedido de tutela provisória. Designe-se data para audiência de conciliação, a ser realizada na sede do Juízo, citem-se os réus cadastrados por sistema e os demais pelo correio e intimem-se. Deverá constar na carta de citação a informação de que o eventual desinteresse da parte ré pela audiência deve ser manifestado em até 15 dias após a citação. Esclareço que não basta o autor manifestar desinteresse na realização da audiência de conciliação para que ela não seja marcada, já que o CPC, no artigo 334, § 4o, estabelece que ela só não será realizada se o direito não admitir autocomposição (não é o caso) ou se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual (o que ainda não foi verificado). Caso a parte ré não tenha interesse na audiência de conciliação e se manifeste na forma do artigo 334, § 5o do CPC, defiro desde já o cancelamento da audiência. Se não localizada a parte ré, determino pesquisa de endereço, em homenagem ao princípio da cooperação, dispensada nova conclusão, inicialmente no Banco de Diligências - BANDI e, se infrutífera, posteriormente nos sistemas informatizados à disposição deste juízo. À Secretaria, junte aos autos o resultado da pesquisa e certifique os endereços já diligenciados e os encontrados na pesquisa. Cite-se nos endereços inéditos. À medida que as cartas retornarem, organize-se a certificação indicando o resultado da diligência e registrando em todas as certidões as cartas/mandados que já retornaram e as que ainda estão sendo aguardadas. Se o resultado de alguma diligência em unidade da federação diversa do Distrito Federal e que não seja comarca contígua for ausente, ausente por três vezes, não procurado ou recusado, determino a expedição de carta precatória. Não tendo sido possível a citação em nenhum dos endereços, expeça-se edital de citação, com prazo de 20 dias e publicação na Internet. Não havendo manifestação, à Defensoria Pública, para que exerça a função de curadora especial e apresente resposta no prazo legal.” Em suas razões recursais, a agravante pede, liminarmente, a suspensão da exigibilidade de todos os contratos que foram relacionados no ID 151112547 dos autos de origem, para cessar imediatamente qualquer cobrança em conta corrente ou em folha de pagamento da agravante, até o eventual acordo na Audiência de Conciliação ou fixação do plano compulsório de pagamento. Em caso de não acolhimento do pedido anterior, pede que seja determinada à parte requerida que se limite a descontar apenas o valor equivalente à 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos (abatidos descontos compulsórios), seja em conta corrente, seja em folha de pagamento, até o eventual acordo na Audiência de Conciliação ou fixação do plano compulsório de pagamento. Por fim, pede que, sendo concedida a tutela, a fixação de multa por dia de descumprimento no valor de R$ 300,00 (trezentos reais). Narra que é servidora pública e com a inflação extremamente alta dos últimos anos, somado ao fato de não ter sua remuneração reajustada em índice que acompanhe a alta dos preços, viu seu poder de compra se esvaindo a ponto de não conseguir honrar com todos os compromissos assumidos. Afirma que estes não foram os principais motivos que a levaram ao superendividamento, aos moldes do que acontece com grande parte da população brasileira. Assevera que, em decorrência da oferta agressiva de crédito pelas instituições bancárias agravadas, ao longo dos anos a agravante aceitou diversos empréstimos, fez uso do limite de seus cartões de crédito e vários outros produtos financeiros ofertados e, apesar do alto grau de endividamento do consumidor, sempre lhe ofereciam mais e mais crédito, sem adequada avaliação de risco. Argumenta que os bancos sequer fizeram análise responsável das condições financeiras do consumidor, o que facilmente constataria a impossibilidade absoluta da adimplência do contrato por parte do agravante que hoje tem mais de 228% da sua renda comprometida, situação que o impede até mesmo a aquisição dos itens mais básicos para sua sobrevivência e de sua família Pede-se a concessão de tutela de urgência e, caso não seja dado provimento ao pedido para limitar os descontos feitos em seu salário, prejuízos irreversíveis serão impostos à agravante, visto que o total dos descontos dos empréstimos, da forma como feita pelos bancos, violam o seu direito ao mínimo existencial (art. 6o XI e XII, do CDC) e dignidade (art. 1o, III, CF). Assim, verifica-se que as parcelas dos empréstimos devidos as instituições financeiras, ora agravadas, estão comprometendo a totalidade do salário da parte agravante, o que fere o princípio da dignidade da pessoa humana. Frisa que, em decorrência do alto grau de endividamento, o agravante hoje vem sendo diariamente tentada a buscar novos empréstimos e produtos financeiros para custear seu mínimo existencial, como já o faz por meio dos diversos refinanciamentos de dívidas, uso de cartão de crédito, adiantamentos salariais e empréstimos com familiares, o que só aumentam seu saldo devedor, sendo que o não deferimento da tutela de urgência implicaria em consequências irreversíveis, inclusive graves prejuízos ao resultado útil do processo o que vai de encontro aos preceitos da Constituição Federal, do Código de Processo Civil, bem como ao princípio da prevenção ao superendividamento contemplado no art. 4o, inciso X da lei 14.181/21. Sustenta que a Lei 14.181/2021 não estabeleceu o limite de descontos para preservar o mínimo existencial, pode servir como parâmetro a jurisprudência, já que esta limitação corresponde a um percentual razoável que não compromete a subsistência do devedor ao passo também que se realiza o adimplemento das obrigações com os credores. Noutro giro, a jurisprudência do STF e STJ é pacífica ao defender que o mínimo existencial estará preservado se resguardado 70% dos rendimentos líquidos do devedor. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e a agravante está dispensada do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de ação obrigação de fazer, com pedido de antecipação de tutela de urgência na qual a autora pediu para: “1. Suspender os contratos de empréstimos e cartão de crédito que foram relacionados no documento em anexo (Relação de dívidas) para cessar imediatamente qualquer cobrança em conta corrente ou em folha de pagamento do Autora, até o eventual acordo na Audiência de Conciliação ou fixação do plano compulsório de pagamento; 2. Em caso de não acolhimento do pedido anterior, determinar aos Requeridos que se limitem a descontar apenas o valor equivalente à 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos do Autora (abatidos descontos compulsórios, somados os descontos em conta corrente e em débito em conta, até o eventual acordo na Audiência de Conciliação ou fixação do plano compulsório de pagamento; 3. Sendo concedida a tutela, a fixação de multa por dia de descumprimento no valor de R$ 300,00 (trezentos reais)” (ID 151110622). Conforme o contracheque mais recente anexado aos autos, a agravante é Editor de Publicações da Fundação Universidade de Brasília, cuja renda bruta é de R$ 9.853,34, o que após abatidos os descontos compulsórios e descontos referentes a empréstimos consignados, soma o total líquido de R$ 3.366,64 (ID 151110637). Além disto, foi juntada uma lista de empréstimos, os quais consomem toda a renda líquida da agravante (ID 151116337 a 151117776). A relação de dívida juntada pela autora demonstra que ela cerca de R$ 647.460,89 em empréstimos (ID 151112547). Assim, somando todas as prestações de todos os empréstimos, chega-se ao valor de R$ 22.485,14, o que representa aproximadamente 228% dos rendimentos da agravante. Não se desconhece que a previsão normativa de limitação de descontos de empréstimo bancário ao percentual de 30% é dirigida à consignação em folha de pagamento, na regência do art. 10 do Decreto no 28.195/07 (que regulamentou, no âmbito do Distrito Federal, o art. 45, parágrafo único, da Lei Federal no 8.112/1990), combinado com a Lei Complementar Distrital no 840/11, §2o, do art. 116. Ocorre que o Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil contemplam limites à liberdade de contratar, impondo observância quanto à função social do contrato e os deveres de boa-fé objetiva, probidade e lealdade pelas partes. Impende ressaltar que a autonomia privada não é um princípio absoluto. No confronto com outros valores, prevalecem a dignidade da pessoa humana, a boa-fé objetiva e a função social do contrato. Os numerosos casos de superendividamento que aportam aos Tribunais suscitaram a atenção do Poder Público para a premente necessidade de observância aos princípios da função social do contrato, probidade e boa-fé objetiva (art. 421 e 422 do CC e Enunciado 23 do CJF), e garantia do mínimo existencial, sob o primado constitucional fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição Federal), os quais, a toda evidência, preponderam sobre a autonomia da vontade privada, desprovida de caráter absoluto. Justo neste quadro de superendividamento, para o qual inclusive concorrem os bancos, facilitando enormemente a concessão de crédito ao consumidor sem observar a capacidade de pagamento, é que o desconto ilimitado na conta corrente na qual o servidor recebe seus vencimentos, verba de natureza alimentar, pode comprometer a sua própria subsistência e de sua família, gerando situação de evidente afronta aos princípios antes referidos. Nesse sentido, “o STJ vem consolidando o entendimento de que os descontos de mútuos em conta corrente devem ser limitados a 30% (trinta por cento) dos rendimentos do correntista, aplicando, analogicamente, o entendimento para empréstimos consignados em folha de pagamento.” (EDcl no AgRg no AREsp 34.403/RJ, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/6/2013, DJe 17/9/2013). Registra-se, ainda, a jurisprudência desta 2a Turma Cível: “APELAÇÃO CÍVEL. MÚTUO BANCÁRIO (EMPRÉSTIMO). DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO A 30% (TRINTA POR CENTO). POSSIBILIDADE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. MÍNIMO EXISTENCIAL. BOA FÉ OBJETIVA. PROBIDADE CONTRATUAL. 1 - Apelação contra sentença que julgou improcedente o pedido de limitação dos descontos em conta-corrente e em folha para pagamento de empréstimos (mútuo) bancários a 30% (trinta por cento) dos rendimentos do autor. 2 - A previsão normativa de limitação de descontos de empréstimo bancário ao percentual de 30% (trinta por cento), em princípio, é dirigida à modalidade de consignação em folha de pagamento. No entanto, conforme entendimento prevalente no Superior Tribunal de Justiça, em observância aos princípios da função social do contrato, probidade, boa-fé objetiva e garantia do mínimo existencial sob o primado constitucional fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição Federal/88), esse limite também deve ser observado no caso de contratos bancários em que o consumidor autoriza o desconto em sua conta corrente, na qual recebe os seus vencimentos de servidor público. 3 - Deve ser mantida a possibilidade de a instituição financeira debitar na conta corrente do contratante as parcelas dos contratos, observado, no entanto, na soma delas com as consignadas em folha de pagamento, o limite de 30% (trinta por cento) do montante resultante da remuneração, após os descontos compulsórios, assim consideradas as descritas no artigo 3o, do Decreto Distrital no 28.195/2007. 4 - Apelação conhecida e provida.” (07102820620188070018, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJE: 17/6/2020). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. DEDUÇÕES DECORRENTES DE EMPRÉSTIMOS E DE DÍVIDAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. NON REFORMATIO IN PEJUS. LIMITAÇÃO CALCULADA SOBRE A REMUNERAÇÃO LÍQUIDA. DEVOLUÇÃO DE VALORES DEBITADOS ACIMA DO LIMITE. 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que deferiu parcialmente o pedido de antecipação da tutela, para determinar que a parte requerida limite os descontos do pagamento do cartão de crédito na conta bancária da autora a 30% dos seus rendimentos líquidos, sob pena de arcar com o pagamento equivalente ao dobro daquilo que sobejar. 2. Conquanto a limitação de descontos relativos a empréstimos bancários seja direcionada aos contratos consignados em folha de pagamento, o Superior Tribunal de Justiça, avançando sobre a matéria, firmou o entendimento de que tal limitação deve ser aplicada analogicamente aos empréstimos com desconto em conta corrente na qual o servidor recebe seus vencimentos, sob pena de comprometimento de sua subsistência e de sua família, bem como de violação ao princípio da dignidade da pessoa humana. 3. Em regra, o Poder Judiciário não deve interferir sobre os descontos relativos a dívidas de cartão de crédito, porquanto derivadas do exercício da capacidade contratual plena do contratante, considerado o prévio conhecimento dos termos e dos descontos a serem efetuados. Excetuam-se desse quadro apenas aqueles casos que não tratam de utilização de limite de crédito, renovado a cada fatura, mas, ao revés, de efetivo bloqueio do crédito, para pagamento de dívidas anteriores. 4. A limitação de descontos estabelecida pela jurisprudência, tomando por fundamento a natureza alimentar dos vencimentos, deve ser determinada a partir da remuneração líquida do requerente - considerada como aquela resultante da exclusão dos descontos obrigatórios sobre a remuneração bruta. No caso vertente, o valor do empréstimo tomado em folha de pagamento, na medida em que não ostenta caráter de desconto compulsório, não integra o cálculo da remuneração líquida para efeitos da limitação de descontos decorrentes de dívidas com instituições financeiras. 5. Os valores debitados além do limite estabelecido para salvaguardar a subsistência do recorrente devem ser devolvidos. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (07211985620188070000, Relator: Cesar Loyola, Relator designado: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 29/04/2019). Portanto, a instituição financeira deve debitar, na conta corrente do agravado, as parcelas dos referidos contratos, observado, no entanto, na soma delas com as consignadas em folha de pagamento, o limite de 30% do montante resultante da remuneração, após descontadas as consignações compulsórias, assim consideradas as descritas no art. 3o do Decreto Distrital no 28.195/07. Ante o exposto, defiro o pedido de liminar, modificando a decisão agravada, para determinar às instituições financeiras agravadas que promovam, a partir da próxima folha de pagamento, a limitação dos descontos relativos a empréstimos consignados e descontados em conta bancária a 30% da última remuneração bruta da autora, abatidos os descontos de seguridade social e imposto de renda, sob pena de multa a ser oportunamente fixada. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (1.019, II, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se; intimem-se. Brasília, 2 de maio de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator